Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO PERNAMBUCANAS ODONTO. VENDA CASADA. ENCARGOS FINANCEIROS EMBUTIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO.

1. Tendo em vista se tratar de consumidor idoso de 80 anos, exige-se das instituições financeiras cuidado redobrado no tocante ao dever de informação (art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC), o que justifica a necessidade de haver Termo de Consentimento Esclarecido.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema no 972). No caso, configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. Nesse sentido, o Acórdão 1796117 desta Turma.

3. Com relação ao financiamento do saldo residual das faturas de cartão de crédito, o artigo 1o da Resolução do Banco Central n.o 4.549/2017 dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente e deverá apresentar condições mais vantajosas ao cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros; condições essas que não são observadas no caso concreto.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e: i) declarar a inexigibilidade do débito em nome do recorrente vinculado ao contrato de cartão de crédito. Caso sejam pagos quaisquer valores indevidos no transcorrer da demanda, fica determinado o ressarcimento em dobro; ii) condenar a recorrida à obrigação de fazer consistente em excluir o registro do SERASA efetuado em nome do recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais). Havendo o descumprimento, a obrigação será convertida em perdas e danos; iii) condenar a recorrida à obrigações de não fazer, consistentes em se abster de enviar cobranças e inscrever o nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes. Em caso de descumprimento após a intimação pessoal, a recorrida deverá restituir em dobro o que cobrou indevidamente; nova inscrição em cadastro de devedores estará sujeita a multa a ser arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.